Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600063-03.2020.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DEVANIR RODRIGUES DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: DEVANIR RODRIGUES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
21/10/2020
Número: 0600063-03.2020.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 28/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600063-03.2020.6.16.0169
Assuntos: Filiação Partidária, Reversão de Desfiliação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600063-
03.2020.6.16.0169 que, considerando que o feito foi protocolado intempestivamente ao cronograma
estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral na Portaria TSE nº 357/2020 para processamento de
listas especiais de filiação partidária, julgou improcedente o requerimento para autorização de
inclusão do nome de Devanir Rodrigues de Oliveira em lista especial do partido Democratas - DEM,
em Nova Cantu/PR, ante sua flagrante intempestividade, devendo referida filiação ser submetida no
próximo processamento das listas ordinárias, a ocorrer em momento oportuno. (Requerimento de
Devanir Rodrigues de Oliveira para inserção do seu nome em relação especial do partido
Democratas - DEM de Nova Cantu/PR, com base no contido no § 2º do art. 19 da Lei nº 9.096/95 c/c
art. 16 da Resolução TSE nº 23.596/19, com regulamentação pela Portaria TSE n 131/2020 alterada
pela Portaria CGE nº 358/2020, onde o requerente aduziu que é filiado ao Partido Democratas - DEM
de Nova Cantu desde o dia 04/10/2019, conforme ficha de filiação documento ID. 2799230, destacou
que o responsável pelo lançamento da filiação do eleitor no partido equivocou-se e, ao invés de
registrar a filiação do requerente junto ao DEM na data de 04/10/2019, apenas elaborou um
requerimento de reversão no sistema FILIA, porém, a única forma de ser analisado é via judicial,
logo, o requerimento foi analisado pelo próprio sistema e, como previsto, foi automaticamente
cancelado na data de 15/10/2019 e, ao final, requereu a reversão do cancelamento da filiação em
data de 04/10/2019 e a inclusão do Requerente na lista do Partido Democratas de Nova Cantu). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DEVANIR RODRIGUES DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JOSE LUIZ GURGEL (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO CHIMINACIO GURGEL (ADVOGADO)
MARIANGELA CUNHA (ADVOGADO)
JOSE LUIZ GURGEL JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAEL LARRANEAGA DA ROSA (ADVOGADO)
BRUNA LEONCO DE LUCENA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
DEMOCRATAS - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
NOVA CANTU / PR (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

12308
666
21/10/2020 17:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.499

RECURSO ELEITORAL 0600063-03.2020.6.16.0169 – Nova Cantu – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: DEVANIR RODRIGUES DE OLIVEIRA
- OAB/PR0006850
ADVOGADO: JOSE LUIZ GURGEL
- OAB/PR0041900
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO CHIMINACIO GURGEL
- OAB/PR0018218
ADVOGADO: MARIANGELA CUNHA
- OAB/PR0034079
ADVOGADO: JOSE LUIZ GURGEL JUNIOR
- OAB/PR82784
ADVOGADO: RAFAEL LARRANEAGA DA ROSA
- OAB/PR0086119
ADVOGADO: BRUNA LEONCO DE LUCENA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: DEMOCRATAS - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
NOVA CANTU / PR

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. FILIAÇÃO. LISTA
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
DECADÊNCIA.
1. É intempestivo o requerimento de inclusão
em lista especial manejado após o prazo final
estabelecido em cronograma pelo Tribunal
Superior Eleitoral. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
Num. 12308666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/10/2020 17:49:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102117471527500000011751942
Número do documento: 20102117471527500000011751942

RELATÓRIO
Trata-se de requerimento para regularização de registro de filiação partidária ajuizada por
DEVANIR RODRIGUES DE OLIVEIRA.
Afirmou em síntese que é filiado ao Partido Democratas de Nova Cantu - PR desde 04/10/2019,
possuindo domicílio eleitoral naquela circunscrição e está no pleno gozo dos direitos políticos. Alega,
entretanto, que o responsável por lançar sua filiação equivocou-se e, ao invés de registrar a filiação junto
ao DEM elaborou requerimento de reversão no sistema FILIA o qual foi analisado pelo próprio sistema e
culminou no cancelamento em 15/10/2019. Sustentou, assim, que houve desídia e pugnou a reversão do
cancelamento de filiação.
Por sentença, o juízo da 169ª Zona Eleitoral reconheceu a desídia do Partido Político em filiar
tempestivamente o requerente e reconheceu o vínculo de filiação. Porém, julgou improcedente o pedido
em razão da intempestividade ao cronograma estabelecido pelo TSE para processamento de listas
especiais.
Irresignado, o Recorrente sustenta em suas razões que: i) encaminhou petição ao juízo, via e-mail
oficial, em data de 29 de junho de 2020 buscando regularizar sua situação dentro do prazo legal; ii) os
prazos fixados na lei para a inclusão e retificação dos filiados se aplicam somente às agremiações
partidárias, não havendo na Lei e até mesmo na Resolução do TSE a fixação de prazo para que o filiado
requeira a regularização diante de desídia e má-fé dos dirigentes partidários; iii) o equívoco do partido ao
não cadastrar as filiações com a data correta no sistema FILIA não pode prejudicar o direito fundamental
do Recorrente de disputar cargo eletivo nas eleições Municipais do corrente ano. Ao final pugna pela
reforma da sentença para emissão de ordem de inclusão de seu nome na lista perante o sistema FILIA,
com a declaração da reversão do cancelamento de filiação em data de 04/10/2019 incluindo-se no
Democratas-DEM.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e 'desprovimento' do
Recurso.
É o relatório.

VOTO
O Recurso Eleitoral é tempestivo uma vez que a intimação da sentença ocorreu
no dia 24/09 e a interposição ocorreu no dia subsequente. Além disso, estão presentes os
demais pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Não havendo preliminares a serem consideradas, avança-se ao mérito.
A filiação partidária é uma das condições de elegibilidade previstas no artigo 14,
§ 3º, da Constituição Federal, qualidade indispensável àquele que pretende concorrer a cargo
eletivo.
Num. 12308666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/10/2020 17:49:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102117471527500000011751942
Número do documento: 20102117471527500000011751942

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(
.
.
.
)
§
3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: I
-
a
n a c i o n a l i d a d e
b r a s i l e i r a ;
II
-
o
pleno
exercício
dos
direitos
políticos;
I I I
-
o
a l i s t a m e n t o
e l e i t o r a l ;
IV
-
o
domicílio
eleitoral
na
circunscrição;
V
-
a
f i l i a ç ã o
p a r t i d á r i a ;
VI - a idade mínima de: (...)
Ademais, a Lei nº 9.504/97 estabeleceu, em seu artigo 9º, que para concorrer às
eleições o candidato deverá estar com a
pelo menos seis meses antes do
filiação deferida
pleito. Trata-se, assim, de requisito temporal que, no corrente exercício, encerrou-se em
04/04/2020.
Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido
no mesmo prazo.
Em termos procedimentais, a atual redação do artigo 19 da Lei nº 9.096/95,
estabelecida pela recente Lei nº 13.877/2019, dispôs que, deferida internamente a filiação, a
agremiação deve inserir os dados no sistema FILIA que, automaticamente, encaminhará a
relação de todos os filiados aos juízes eleitorais, com vistas a aferir o cumprimento do prazo de
filiação. Além disso, no parágrafo 2º dispôs que, havendo desídia ou má-fé por parte da
agremiação, os prejudicados podem requerer ordem judicial para inserção dos dados,
possibilitando-se a formação da chamada "relação especial".
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
i n s c r i t o s
.
(
.
.
.
)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o
deste artigo.
caput
O artigo 11,
, da Resolução TSE nº 23.596/2019, publicada antes da
caput
vigência da Lei 13.877/2019, reproduziu a redação original daquele dispositivo, que
previa a obrigatoriedade de remessa da relação de filiados nos meses de abril e outubro de
cada ano, denominada "relação ordinária", assim como, no seu § 2º, a previsão das hipóteses
de "relação especial".
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de
Num. 12308666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/10/2020 17:49:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102117471527500000011751942
Número do documento: 20102117471527500000011751942

candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona
eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que
estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19,
.
c
a
p
u
t
)
(
.
.
.
)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias,
o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no
art. 16 desta resolução.
A partir das mencionadas relações forma-se a denominada "lista oficial" de
filiados, que é publicada pela Justiça Eleitoral e cujos dados servem de prova de filiação,
inclusive com vista à candidatura a cargo eletivo, conforme dispõe o artigo 20 da mesma
Resolução.
Além disso, as Portarias TSE nº 131/2020 e 357/2020 aprovaram o cronograma
para processamento dos dados das listas internas e especiais sobre filiação partidária relativos
ao primeiro semestre de 2020, nas quais foram definidas as seguintes datas limites:
15/04/2020 e 16/06/2020. Portanto, somente os nomes submetidos até essas datas constarão
da lista oficial anteriormente mencionada.
Ainda, a se pontuar que, face ao quadro de pandemia vivenciado no país, foi
promulgada a Emenda Constitucional nº 107/2020. Esta, além de adiar a data das eleições
deste ano, trouxe disposição relevante para a análise deste feito, contida no § 2º do seu artigo
1º:
Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde
houver,
observado
o
disposto
no
§
4º
deste
artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o
deste artigo, as seguintes
caput
d
a
t
a
s
:
I - a partir de 11 de agosto, para a vedação às emissoras para transmitir programa
apresentado ou comentado por pré-candidato, conforme previsto no § 1º do art. 45 da Lei nº
9 . 5 0 4 ,
d e
3 0
d e
s e t e m b r o
d e
1 9 9 7 ;
II - entre 31 de agosto e 16 de setembro, para a realização das convenções para escolha dos
candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações, a que se refere o caput do art. 8º
da
Lei
nº
9.504,
de
30
de
setembro
de
1997;
III - até 26 de setembro, para que os partidos e coligações solicitem à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos, conforme disposto no caput do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e no caput do art. 93 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965;
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet,
conforme disposto nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e
no
caput
do
art.
240
da
Lei
nº
4.737,
de
15
de
julho
de
1965;
V - a partir de 26 de setembro, para que a Justiça Eleitoral convoque os partidos e a
representação das emissoras de rádio e de televisão para elaborarem plano de mídia,
conforme disposto no art. 52 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
VI - 27 de outubro, para que os partidos políticos, as coligações e os candidatos,
obrigatoriamente, divulguem o relatório que discrimina as transferências do Fundo Partidário
e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os recursos em dinheiro e os
Num. 12308666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/10/2020 17:49:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102117471527500000011751942
Número do documento: 20102117471527500000011751942

estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados, conforme disposto
no inciso II do § 4º do art. 28 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
VII - até 15 de dezembro, para o encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das
prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos, relativamente ao
primeiro e, onde houver, ao segundo turno das eleições, conforme disposto nos incisos III e
IV do caput do art. 29 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
§ 2º
fixados na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e na Lei nº
Os demais prazos
4.737, de 15 de julho de 1965, que não tenham transcorrido na data da publicação desta
Emenda Constitucional e tenham como referência a data do pleito serão computados

de
2020.
considerando-se
a
nova
data
das
eleições
[não destacado no original]
Em decorrência e
, os prazos que já haviam decorrido na data
a contrario sensu
de publicação da Emenda - 03/07/2020, no Diário Oficial da União - ficam definitivamente
consolidados. É exatamente o caso da data de 04 de abril - último dia para filiar-se a partido
político visando as eleições deste ano -, do dia 15 do mesmo mês - derradeira oportunidade
para a submissão das listas internas e do dia 16 de junho - última data para inserção do nome
do filiado prejudicado na relação especial de filiados pelos partidos políticos via FILIA.
Pois bem.
No caso concreto, verifica-se que o Recorrente ingressou com a petição inicial
para sua inclusão em lista especial no dia 23/07/2020, portanto, mais de um mês após a data
limite estabelecida pela Portaria TSE nº 357/20.
Em suas razões afirmou que encaminhou petição ao juízo, via e-mail oficial, em
data de 29/06/2020 buscando regularizar sua situação dentro do prazo legal. Ocorre que, além
de não haver previsão normativa para regularização da referida situação mediante o uso de
correio eletrônico, ainda que, por hipótese, fosse admitida, dadas as condições excepcionais
vivenciadas no corrente ano, mesmo assim, o requerimento estaria fora do prazo.
Da mesma forma não se sustenta a afirmativa do Recorrente no sentido de os
prazos fixados na lei para inclusão e retificação dos filiados se aplicam somente às
agremiações e de que não há prazo em lei para que o filiado postule a regularização.
Com efeito, o art. 14 da Resolução TSE nº 23.569/19 dispôs que incumbe à
Presidência do TSE definir os cronogramas de processamento de listas de filiação através de
Portaria, o que foi feito por intermédio da publicação dos atos administrativos anteriormente
mencionados. Assim, tais atos normativos são complementares, devendo ser observados em
sua inteireza por todos os interessados.
Nessa senda, observa-se que a Portaria TSE nº 131/20 estabeleceu o dia
24/04/2020 como de publicação, na internet, das relações oficiais de filiados. Portanto, desde
essa data o Recorrente possuía meios seguros de verificar eventual preterição em seu direito
e, incontinente, peticionar ao juízo eleitoral a regularização. Contudo, deixou para fazê-lo
apenas em 23/07/2020.
Diante desse contexto, é forçoso reconhecer-se que no caso em apreço o direito
do Recorrente foi atingido pela decadência, conforme precedentes desta Corte Eleitoral.
Num. 12308666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/10/2020 17:49:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102117471527500000011751942
Número do documento: 20102117471527500000011751942

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
LISTA
ESPECIAL.
DECADÊNCIA. MEIOS DE PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 20. DOCUMENTOS
UNILATERALMENTE
PRODUZIDOS.
NÃO
RECONHECIMENTO
DA
FILIAÇÃO
P A R T I D Á R I A .
R E C U R S O
N Ã O
P R O V I D O .
1. Findo o prazo estabelecido para encaminhamento da listagem de filiados pelos partidos
políticos
ao
TSE
opera-se
a
decadência.
2. Documentos unilateralmente produzidos, desprovidos de fé pública, não são aptos a
comprovar a filiação partidária com a antecedência necessária ao pleito. Precedentes.
3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[RECURSO ELEITORAL n 0600040-97.2020.6.16.0188, Rel. VITOR ROBERTO SILVA, DJ
09/09/2020]
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - LISTA ESPECIAL - ART. 19, § 2º DA LEI Nº 9.096/95 -
PEDIDO INTEMPESTIVO - PROVIMENTO Nº 9/16 CGE -- NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DO PRAZO ALI FIXADO, SOB PENA DE DECADÊNCIA - RECURSO
C O N H E C I D O
E
D E S P R O V I D O .
1.Em caso de desídia ou má-fé das agremiações partidárias no envio das listas de filiados, é
possível aos filiados preteridos requerem a anotação de seus nomes em listas especial, nos
termos
do
§
2º
do
art.
19
da
Lei
nº
9.096/95.
2.Deve ser observado o prazo fixado no Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça
Eleitoral
CGE
nº
9/2016,
para
inclusão
na
lista
especial.
3.O pedido feito após o dia 02/06/2016 impõe o reconhecimento da decadência, com a
extinção
do
processo
com
resolução
do
mérito.

4 . R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[RECURSO ELEITORAL n 20833, Rel. NICOLAU KONKEL JÚNIOR, DJ 19/09/2016]
Por fim, o Recorrente assevera que não pode ser prejudicado em seu direito
fundamental ao sufrágio, em sua vertente passiva, por equívoco atribuível à agremiação.
Contudo, verifica-se que o que está em julgamento no presente é apenas o direito de ver seu
nome incluído em lista especial e não se cumpriu ou não o prazo de filiação necessário para
concorrer a cargo eletivo.
Tal aferição deverá ser realizada em eventual requerimento de registro de
candidatura, no qual poderá trazer à análise judicial todos os documentos e alegações que
entender necessários à verificação do cumprimento do prazo de filiação, inclusive
socorrendo-se da Súmula nº 20 do TSE que prevê a possibilidade de provar-se o cumprimento
pressuposto de elegibilidade por outros meios àquele que não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Eleitoral e, no mérito, negar-lhe
provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 12308666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/10/2020 17:49:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102117471527500000011751942
Número do documento: 20102117471527500000011751942

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600063-03.2020.6.16.0169 - Nova Cantu - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: DEVANIR RODRIGUES DE OLIVEIRA -
Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE LUIZ GURGEL - PR0006850, LUIZ GUSTAVO
CHIMINACIO GURGEL - PR0041900, MARIANGELA CUNHA - PR0018218, JOSE LUIZ GURGEL
JUNIOR - PR0034079, RAFAEL LARRANEAGA DA ROSA - PR82784, BRUNA LEONCO DE
LUCENA DE OLIVEIRA - PR0086119 - RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE
CAMPINA DA LAGOA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora .
SESSÃO DE 20.10.2020.
Num. 12308666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/10/2020 17:49:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102117471527500000011751942
Número do documento: 20102117471527500000011751942